Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712322-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER MELO NASSAR AGRAVADO: POLLYANNE REGINA OLIVA BASSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio, via Bacenjud, de R$ 132.000,00 na conta do 1a réu/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) a autora/agravada não comprova a contratação do serviço de trader (operação em bolsa de valores), pois não junta nenhum comprovante de pagamento ou recebimento de valores; 2) a conversa de whatsapp indicada na inicial nunca foi realizada com o agravante, tanto é que o tratamento por ele dispensado é “MEU LÍDER”, gênero masculino, o que leva a crer que a conversa não foi com a agravada, sendo que, nessas mesas conversas, o agravante é tratando como Glauber Nassar e, em outro momento, de “BINGO”, o que parece confuso; 3) para comprovar o alegado esvaziamento patrimonial do agravante, a agravada junta fotos de negociação de uma bicicleta e uma foto de uma faixa de venda de imóvel que não é dele. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o indeferimento do bloqueio. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o contrato de prestação de serviços assinado pelas partes (ID 16100181 - Pág. 27), as conversas de whatsapp em que o agravante informa o encerramento de todos os contratos em razão da pandemia (ID 16100181 - Pág. 9) e a foto da faixa de venda de imóvel da mãe do réu com seu número de celular (ID 16100181 - Pág. 14), juntamente com outros indícios (ações ajuizadas contra os réus, venda de bicicleta etc.) são suficientes para a determinação de bloqueio de valores do réu/agravante via Bacenjud. As demais questões trazidas pelo agravante se confundem com o mérito e com ele devem ser examinadas, após contraditório e instrução probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator